Tribunal: STF
Processo: ARE 1389093
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 142): 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXTENSÃO/EFEITOS DO DECISUM. (I)LEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. Os efeitos da sentença coletiva alcança todos que se encontrem na situação fático-jurídica objeto da lide e são representados pelo Sindicato autor. 



    2. Em relação à extensão dos efeitos da decisão em ação coletiva proposta por sindicato, é firme o entendimento no sentido de que a coisa julgada gera efeitos para todos os servidores da categoria, sendo prescindível a filiação sindical no momento da propositura da ação. ”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (eDOC 161).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se ofensa ao art. 8º, II, e III, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o recorrido não tem legitimidade ativa para propor a execução, pois “somente se consideram substituídos pela atuação do sindicato os servidores que estão na base territorial dele” (eDOC 170, p. 11). 



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso por entender que se trata de matéria infraconstitucional e por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 178).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original.



    Nessa esteira, vale destacar que este Tribunal já firmou a orientação, em sede de repercussão geral (RE 883.642 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. O referido julgado foi assim ementado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.



    (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)



     Ora, sendo o caso de substituição processual, não há por que negar a viabilidade da execução individual da sentença de ação coletiva coletivo. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2013 PUBLIC 18-03-2013)



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem ao concluir que a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva promovida pelo sindicato favorece os respectivos substituídos, que detêm legitimidade para ajuizar a execução individual, mediante a simples prova de ser integrante da categoria profissional beneficiada, dispensando-se os demais requisitos, inclusive a filiação ao ente sindical, haja vista que, consoante entendimento assentado nesta Corte, basta que ele seja integrante da categoria processualmente substituída.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente